Tribunal: TJMT
Processo: 1020352-13.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020352-13.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGANTE), Municipio de Chapada dos Guimarães (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), CHAPADA DOS GUIMARAES CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.809.210/0001-25 (REU), VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - CPF: 001.633.831-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AUTOR), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (REU), CHAPADA DOS GUIMARAES CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.809.210/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - CPF: 001.633.831-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.850/2020 - ARTIGO 6º, ALÍNEA “b” – CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO CARGO COMISSIONADO – GERENTE DE CONTABILIDADE – VIOLAÇÃO EVIDENCIADA – LIDE PROCEDENTE -
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

Não é omisso o acórdão que enfrenta de forma clara, objetiva e fundamentada a questão submetida à análise (criação de cargo comissionado sem a devida descrição das atribuições).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça e declarou inconstitucional a Lei n. 1.850/2020, do Município de Chapada dos Guimarães, por violação aos artigos 37, inciso V, da CF, e 129, inciso II, da CE, por criar cargo comissionado sem a devida descrição das atribuições (ID. 159727690).

O embargante alega omissão do aresto “
quanto ao fato de que para edição da norma em questão, houve a total obediência à Lei Orgânica do Município de Chapada dos Guimarães que atribui ao Prefeito Municipal a competência de dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração municipal
”, e também sobre o art. 32, incisos I, II, e III, da LO daquele Município, que autoriza a criação de cargos pelo Prefeito (ID. 162388656).

Nas contrarrazões, o embargado pleiteia o não provimento dos Embargos (ID. 165384695).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, a Ação foi julgada procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei n. 1.850/2020, do Município de Chapada dos Guimarães, que criou o cargo de Gerente de Contabilidade e fixou o valor da remuneração.

Para tanto, foi consignado no aresto que o STF já consolidou que os cargos em comissão só se justificam quando presentes os pressupostos constitucionais autorizadores de sua criação, como se vê dos inúmeros julgados colacionados no Parecer do douto Procurador-Geral de Justiça, todos no sentido de que a criação de cargos em comissão exige que a Lei descreva de forma clara e objetiva as respectivas atribuições e vinculação, de modo a possibilitar a tipicidade que autoriza a sua criação, conforme letra “d” da tese firmada pelo STF na ADI 5542.

O embargante aponta omissão do acórdão
sobre o fato de que o Prefeito obedeceu à Lei Orgânica do Município, que lhe atribui competência para
“dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração municipal
”, e também a respeito do art. 32, incisos I, II, e III da mesma LO, que o autoriza a criar cargos comissionados
.

No entanto, ao contrário do que argui o embargante, independentemente da competência prevista na LO, como bem anotado no aresto,
“(...)
embora seja possível preencher esse cargo pela via comissionada, a ausência de dispositivo indicando as suas atribuições impede o exercício da jurisdição constitucional no sentido de averiguar se elas se relacionam com atividades de direção, chefia e assessoramento, cenário do qual não sobressairia qualquer mancha de inconstitucionalidade, ou, caso contrário, se assumem caráter meramente técnico e burocrático, situação na qual ensejaria a atuação do Poder Judiciário com o fito de expurgar a norma do ordenamento jurídico. Quando o Ente Municipal promulga norma, como o faz no caso em análise, prevendo a criação de cargo comissionado sem, contudo, descrever de forma detalhada no próprio corpo legal as atribuições imanentes ao cargo, acaba, involuntariamente, ofendendo o princípio da investidura, esculpido no art. 37, II, da CF, simetricamente espelhado no art. 129, II, da CE/MT, bem como o art. 37, V, e art. 129, IV, da CE/MT, que elencam os requisitos indispensáveis ao cargo em comissão”.

Por conseguinte, não há omissão, tampouco a hipótese comporta entendimento diverso da tese firmada pelo STF na ADI 5542, quanto aos requisitos para a criação de cargos em comissão.

A questão submetida à análise foi enfrentada de forma clara, objetiva e fundamentada, e esta via não se destina a novo julgamento da causa mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas apenas à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não tem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Logo, é manifesta a pretensão do embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023